Tribunal: STF
Processo: RE 78656
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-22
Data de publicação: 1974-08-22

Ementa:
I.C.M. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ALIQUOTA. DISTINÇÃO BASEADA NA
QUALIDADE DO DESTINATARIO. INVIABILIDADE FACE O DISPOSTO NA
CONSTITUIÇÃO, PAR 5. DO ART. 23.
II. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. II, PAR 1., DO ART.
16, DO DEC. N. 683, DE 3.9.71, DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.